Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-75.2025.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR QUE PRETENDE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, A QUAL SE DÁ APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO CONTRATO, SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.